Tribunal: STF
Processo: Pet 11036
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS.



    Decisão: Trata-se de petição originária apresentada pelos Deputados Federais Marcos Sborowski Pollon e Eduardo Nantes Bolsonaro em face do também Deputado Federal Guilherme Castro Boulos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 287 do Código Penal.



    Os peticionários narram que o requerido publicou, no dia 22/02/2023, em sua rede social Instagram, “conteúdo em que supostamente incorre em determinados crimes previstos na legislação pátria, conforme é possível verificar através da análise da íntegra do conteúdo audiovisual original”.



    Requerem a “instauração de processo penal em face do Exmo. Sr. Deputado Federal Guilherme Boulos”.



    Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, a petição foi remetida à Procuradoria-Geral da República.



    Em sua manifestação, o Parquet Federal esclareceu que “a postagem feita pelo noticiado traz uma crítica, contundente, acerca da retirada dos trabalhadores sem-terra à força de fazendas nas regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul, todavia, observa-se claro caráter político, haja vista a ideologia de partidos de esquerda voltada à luta pela reforma agrária, como o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), ao qual é filiado o parlamentar representado”.



    Em continuidade, disse que “A abordagem de tal tema, ainda que em forma de crítica incisiva, está relacionada à atuação do representado como Deputado Federal, pois são assuntos em voga na arena política e de interesse partidário, de modo que as declarações em análise estão abrangidas pela imunidade material, prevista no caput do art. 53 da Constituição Federal”.



    Ademais, ressaltou que “ainda que não incidisse a imunidade parlamentar, caso se tratasse de hipótese de delito de calúnia em face dos fazendeiros, por se tratar de espécie de crime contra a honra, somente seria possível proceder mediante queixa dos próprios ofendidos ou representantes legais, nos termos do art. 145 do Código Penal c/c o art. 30 do código de Processo Penal”.



    Por essas razões, o Parquet Federal requereu o arquivamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, esclareceu que “a presente petição, destituída de elementos fáticos que justifiquem a deflagração de uma apuração penal, revela-se, em verdade, como uma atuação baseada no antagonismo político entre os noticiantes e o noticiado”.



    Nestes termos, concluído o processamento desta Petição originária, promovo seu arquivamento, nos termos requeridos pelo Parquet.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente